Tribunal: TJDFT
Processo: 0703669-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703669-91.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINA ROCCA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que a matéria discutida neste recurso é objeto de IRDR, Tema 21, admitido por este TJDFT em 12/12/2023 (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Rel: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024), determino a retirada da pauta de julgamento e o sobrestamento do feito. Publique-se e intimem-se. P. I. Brasília/DF, 01 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator